Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
A pretensão deduzida no presente recurso é afeta à matéria suscitada e admitida no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no 0720138-77.2020.8.07.0000 (tema - IRDR n.o 16), onde fora determinada a suspensão dos processos de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenha controvérsia a respeito da “discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível para sobrestamento do feito até a decisão final a ser proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (tema – IRDR n.o 16). Certificado o julgamento do IRDR precitado, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora